Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE COMPRA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de repetição de indébito, em dobro, e de indenização por danos morais, em virtude de compra efetuada com cartão de crédito. Recursos dos autores e dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Dialeticidade do recurso. Na forma do art. 42. da Lei 9.099/1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O recurso inominado interposto pelos autores impugna, de forma específica, os argumentos da sentença. Não há que falar, portanto, em ausência de razões do recurso. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Compra efetuada com cartão de crédito. Solicitação de cancelamento da compra. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 12/06/2019, os autores efetuaram a compra de móveis com a utilização de cartão de crédito (final 9672), no valor de R$ 4.600,00, dividido em 3 parcelas. No dia 03/07/2019, tendo em vista que os móveis não foram entregues, os autores solicitam ao banco réu o cancelamento da compra, requerimento que ficou pendente de análise. Alguns dias após a solicitação, os móveis foram entregues, momento em que os autores, em contato com o banco réu, requereram que o pagamento fosse aprovado, o que também ficou pendente de análise. No dia 07/08/2019, em contado com o banco réu, os autores foram informados de que toda a operação havia sido cancelada e que seria necessário realizar novo pagamento ao vendedor. Todavia, após efetuar o novo pagamento, dessa vez por meio de transferência bancária, os autores foram surpreendidos com o lançamento da compra na fatura do cartão de crédito do mês agosto/2019. As gravações telefônicas juntadas ao processo e os diversos números de protocolo comprovam toda a versão descrita pelo autor. O documento de áudio de ID 22723486 não deixa dúvidas de que o banco réu informou que a compra efetuada com o cartão de crédito havia sido cancelada, sem possibilidade de o valor ser cobrado novamente, e que o autor deveria efetuar novo pagamento junto ao vendedor. Assim, conclui-se que a nova cobrança efetuada pelo banco é indevida, razão pela qual é cabível a declaração de inexistência de todos os débitos relacionados à compra dos móveis no cartão de crédito, no valor de R$ 4.600,00.
5 – Repetição de indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Os autores efetuaram o pagamento indevido de R$ 5.784,02. A situação descrita viola a boa-fé objetiva, tendo em vista que, mesmo avisados de que os valores não seriam lançados, o banco réu efetuou a cobrança indevida. Assim, sem comprovação de engano justificável, é cabível a condenação do banco réu na repetição em dobro dos valores indevidamente pagos pelos autores, o que totaliza R$ 11.568,04, já computada a dobra.
6 – Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Bandeira do cartão de crédito. Administradora. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA). No caso em exame, não há qualquer indício de que a falha na prestação do serviço decorreu de conduta imputada à bandeira do cartão de crédito. Assim, apenas o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos prejuízos causados aos autores.
7 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar dos aborrecimentos, a situação descrita não apresenta maiores repercussões. A cobrança e o pagamento indevidos, por si sós, não são suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade. A condenação do réu se limita, portanto, ao prejuízo material sofrido pelos autores. Assim, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para: a) condenar o réu BANCO ITAUCARD a pagar aos autores o valor de R$ 11.568,04, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC 15/09/2019 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; b) excluir a responsabilidade civil do réu VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS. Mantidas as demais disposições.
8 – Recursos conhecidos. Recurso do réu VISA DO BRASIL provido. Recurso do réu BANCO ITAUCARD não provido. Recurso dos autores provido em parte. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W